Tribunal: TJSP
Processo: 2246072-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246072-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante CIRÚRGICA +
COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, é agravado BANCO
ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246072-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43237
Agravo de Instrumento No: 2246072-66.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Cirúrgica + Comércio Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Agravado: Banco Abc Brasil S.a.
Prestação de contas. Segunda fase. Alegação de
preclusão ao direito do banco de prestar contas
refutada.
Agravo
de
instrumento.
Preclusão
consumativa que não ocorreu. Autora intimada para
a dar prosseguimento ao processo. Inércia da parte.
Impossibilidade de se reconhecer que houve preclusão para o banco prestar as contas.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cirurgica, Comércio e Produtos Médicos Hospitalares
agrava da r. decisão de fls. 50, que determinou ao banco a prestação de
contas, nos termos do art. 550, do Código de Processo Civil. Aduz a
agravante estar precluso o direito de o banco apresentar as contas,
cumprindo a homologação dos cálculos por ela apresentados. Recurso
recebido sem efeito suspensivo e processado com o oferecimento de
contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246072-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem razão a recorrente.
Explica-se
Cuidam os autos principais de ação de prestação de
contas, já em segunda fase.
Este Tribunal, reformando entendimento exarado pelo
d. Juíz de piso, determinou que o banco prestasse contas na forma do
artigo 550 do Código de Processo Civil.
Retornado os autos à Primeira Instância o d. Juízo
ordenou o cumprimento do v. Acórdão, eom o prosseguimento pela
autora, como se infere da decisão publicada em 15/04/2019.
Transcorridos três meses da determinação, e sem
qualqur manifestação das partes, a autora pleiteou o reconhecimento da
preclusão relativa ao direito do banco de prestar contas. Na mesma
oportunidade, apresentou cálculos e pediu a homologação.
O pleito, contudo, não foi atendido, fundamentando o d.
Juízo “a quo” que: “O despacho de fls. 276 determinou que a autora
desse prosseguimento ao processo, em abril de 2019. A autora quedou-
se inerte e o processo foi arquivado. Sendo assim, não há que se falar
em preclusão do réu em prestar contas, uma vez que a omissão foi da
requerente” (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246072-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
E esta decisão é confirmada.
A autora, quando da baixa do autos, foi intimada para
dar prosseguimento ao feito. Todavia, restou inerte.
Não podia, portanto, defender a tese de preclusão do
direito do banco de prestar contas, quando ela mesma não se pronunciu
nos autos no prazo concedido.
De mais a mais, o objetivo da ação de prestação de
contas é a apuração dos valores devidos ou não pelo correntista.
A busca pela verdade real afasta preclusão reclamada
pela correntista.
Não há dúvida que, “o processo, para atingir a sua
finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um
desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza
das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob
pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que
colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio mas,
principalmente, a majestade da atividade jurisdicional” [cf, Marcato,
Antonio Carlos, in Preclusão: limites ao contraditório, Revista de
Processo 17, pp. 105-106].
Contudo, se de um lado o sistema processual criou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246072-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
instuto da preclusão para determinar um andamento linear do processo,
evitando-se assim maior morosidade, de outro lado, o mesmo sistema
pode evitar o uso do processo como meio de enriquecimento indevido.
Nesse sentido:
“PROVA. Cerceamento de defesa manifesto. Laudo
pericial contraditório em seus próprios termos. Além disso, os
documentos acostados com o laudo do assistente técnico do Banco
teriam merecido apreciação porquanto não tiveram o condão de tentar
surpreender a parte contrária e foram trazidos dentro da fase
probatória Inexistência de preclusão temporal. Busca da verdade real
que se contrapõe à eleição de mero atraso na apresentação dos
documentos como embasador de preclusão temporal dentro da fase de
instrução do processo - Apelo provido para anular a sentença e ordenar
o
prosseguimento
da
perícia”
(cf.
TJSP,
Apel
9169136-32.2006.8.26.0000, Re. Des. Silveira Paulilo, j. 03.08.2011).
Confira-se, ainda:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE -
Contratos de mútuo - Acolhimento, sem qualquer ressalva, das contas
apresentadas pela autora - Juízo, contudo, que não se encontra a elas
adstrito, podendo em caso de dúvida razoável se valer de exame
pericial contábil para a correta apuração - Omissão do réu, ademais,
que não pressupõe aprovação indiscriminada das contas apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246072-66.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pelo autor. Necessidade de conferência dos dados exibidos. Inteligência
do artigo 915, § 3o, do CPC. Hipótese de anulação da sentença
proferida, para que seja feita apuração da correção (ou não) das
contas
apresentadas.
Recurso
provido.”
(TJSP/Apelação
0107030-22.2008.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, 12a Câmara de
Direito Privado, data do julgamento: 30/11/2011).
“Ação de prestação de contas - Contrato bancário -
Segunda fase - Sentença que tomou por boas as contas apresentadas
pela ré extemporaneamente - Impossibilidade de imediata aceitação das
contas apresentadas pela autora - Aplicação do § 3o, do art. 915 do
CPC - Necessidade de análise - Designação de perícia contábil a
critério do Juízo de primeiro grau - Sentença anulada Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0003584- 63.2012.8.26.0161; Rel.
Des. Miguel Petroni Neto; 16a Câmara; j. 30.04.13).
Assim, não havendo que se falar em preclusão, aguarde-
se a prestação de contas pelo anco.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica